Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724526-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIMONE RIBEIRO DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISAS SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. É cabível a renovação de diligência de busca de bens do devedor nas bases de dados à disposição do Poder Judiciário após um ano da consulta anterior. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Simone Ribeiro da Silva (proc. no 0700236-09.2018.8.07.0001), indeferiu a pesquisa de ativos em nome da executada via SisbaJud, Renajud e Infojud (ID no 128880305). 2. Nas razões de ID no 37608731, o agravante defende, em síntese, que a decisão agravada vai de encontro ao esforço do CNJ e do Banco Central para que os prazos de tramitação dos processos sejam reduzidos, bem como para aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, em atenção ao interesse do credor, nos termos do CPC, art. 767, e do princípio da cooperação. 3. Afirma que cabe ao Estado dirimir os conflitos de interesses, motivo pelo qual deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz, nos termos da CF, art. 5o da CF. 4. Alega que os diversos sistemas criados para localização de patrimônio apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário. 5. Tece considerações sobre a Lei no 9.430/1996, art. 10, § 4o e acrescenta que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio, salvo as restrições do CPC, art. 789. Ressalta que a indicação prévia pelo credor é facultativa e não uma imposição legal. 6. Pede a reforma da decisão agravada para que as pesquisas pleiteadas sejam realizadas. 7. Preparo comprovado (IDs no 37608731 e 37608732). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 37714931). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens das devedoras que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 18. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. A execução iniciou-se em 9/1/2018 e, desde então, foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor: Sisbajud, Renajud e Infojud em 7/4/2021 (ID no 88135107, 88135108 e ID no 88135109 - proc. no 0700236-09.2018.8.07.0001), mas não foram encontrados ativos financeiros, declaração de ajuste de imposto de renda ou veículos em nome da devedora. 20. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 21. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 22. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. 23. Embora o agravante não tenha apresentado outros elementos documentais que justificasse a reiteração das diligências ou demonstrasse a efetividade do pedido, a jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de determinar a renovação de toda e qualquer diligência às bases de dados após um ano, que já decorreu entre a última pesquisa e a data deste voto. Esse fato autoriza o provimento do recurso. 24. Confirmo a decisão. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso. Reformo a decisão agravada e determino a renovação das diligências requeridas. 26. Nomeio o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para a realização das pesquisas. Comunique-se. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro